Tribunal: STF
Processo: Rcl 91481
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Serviços CFC Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Varginha/MG (Processo 0010980-23.2023.5.03.0153), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos do Tema 935, ARE 1.018.459, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, o Reclamantes expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A sentença de primeira instância de 12/01/2024, que julgou parcialmente procedente o pedido feito pelo Reclamante, e que foi confirmada por acórdão do TRT3, transitado em julgado em 29/08/2025, condenou o Reclamado, Serviços CFC Ltda., ao pagamento da contribuição assistencial, conforme convenções coletivas de trabalho de 2019 a 2023, além da multa prevista pelo não pagamento a tempo e demais avenças. 
Ocorre que, ao final de 2025, o STF entendeu, no julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo 1.018.459, que a cobrança retroativa da contribuição assistencial em relação ao período em que o Supremo Tribunal Federal mantinha o entendimento pela sua inconstitucionalidade estaria VEDADA, ou seja, no período de 23/02/2017 a 18/09/2023, nenhum tribunal do país poderia determinar a cobrança de contribuição assistencial e eventuais reflexos, pois naquele período havia o entendimento que esta contribuição seria inconstitucional. 
Constata-se que a Justiça do Trabalho, mesmo após a definição da tese por essa Corte em controle concentrado, manteve a cobrança e já em fase de Execução determinou que o Reclamado recolhesse os valores das contribuições assistenciais, mais multas, juros e honorários entre Janeiro de 2019 a Agosto de 2023, período onde a referida contribuição não poderia ser cobrada, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo 1.018.459. 
E mais, determinou que a Reclamada, Serviços CFC Ltda. efetuasse o pagamento do débito de R$ 1.162.825,34 em 48 horas, sob pena de penhora de bens e inclusão no BNDT. 
Assim, em suas razões de decidir, a decisão na fase de cumprimento de sentença (execução) ora objurgado desrespeitou o entendimento vinculante de que inexiste qualquer valor a ser pago a título de contribuição assistencial durante o período que o STF entendeu por sua inconstitucionalidade.” 

Ao final, no mérito, requer “procedência da presente reclamação, confirmando-se a tutela de urgência requerida, para cassar a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido no RE 1.018.459, declarar a inexistência de valores a pagar a título de contribuição assistencial entre o período de 01/01/2019 a 18/09/2023, julgando a improcedência da demanda quanto a este aspecto”. 

 É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Sem razão a parte reclamante.
O Juízo da  2ª Vara do Trabalho de Varginha/MG julgou parcialmente procedente o pedido da Ação Trabalhista para condenar o ora Reclamante “ao pagamento de multa convencional, sendo uma relativamente a cada instrumento coletivo violado desde 2019” (eDoc. 3, fl.8).
Na sequência,  o ora Reclamante interpôs Recurso Ordinário que, todavia, não foi conhecido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em virtude de deserção, conforme consulta ao site do Tribunal:

“No tocante ao depósito recursal, verifico ter sido anexada a apólice de seguro-garantia judicial de ID 789757e, contratada pela recorrente perante a seguradora TOKIO MARINE, tendo a ré se valido, pois, da prerrogativa conferida pelo §11º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Substituiu a parte, pois, o depósito recursal por instrumento com vigência até 11/03/2027, submetendo-se, pois, à disciplina do Ato Conjunto TST.CGJT nº 01, de 16 de outubro de 2019, que dispõe sobre o uso do seguro-garantia judicial e da fiança bancária em substituição ao depósito recursal para a garantia da execução trabalhista.
Quanto a esse aspecto, lembro que o artigo 897, § 1º, da CLT autoriza a execução imediata da parte do crédito não impugnada. Assim, em caso de execução, mesmo que provisória, o valor do depósito recursal existente nos autos pode ser utilizado para quitação do crédito exequendo incontroverso, devendo, no entanto, ser garantida esta Especializada no rigor das exigências normativas, sob pena de descaracterização do beneplácito reconhecido por lei.
Dito isso, observo que o total garantido soma a importância de apenas R$12.296,38 (ID 789757e - Pág. 2), saltando aos olhos, já de início, que o valor segurado não comporta o acréscimo de 30% preconizado pelo inciso I do art. 3º do Ato Conjunto n.º 1/TST.CSJT.CGJT, de 16 de Outubro de 2019.
Não bastasse, compulsada a documentação colacionada pela recorrente, verifico que não foi anexada à presente apólice o seu registro perante a SUSEP, tampouco sendo colacionada a certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP, conforme dicção expressa do art. 5º, incisos II e III do Ato Conjunto TST.CGJT n.º 01, de 16 de outubro de 2019.
Ainda que a literalidade do § 11º, do art. 899, da CLT seja pela possibilidade de que o depósito recursal seja substituído pelo seguro garantia judicial ("O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial"), não se pode deixar de considerar que para que tal substituição ocorra, deve restar preservada a finalidade do depósito recursal no processo do trabalho, qual seja, a garantia, ainda que parcial, de futura execução de obrigação de pagar decorrente da sentença condenatória.
Tem-se, portanto, que apesar de a ré ter se pautado em permissivo contido na CLT (§ 11º, do art. 899), ela não o fez de forma a efetivamente substituir o depósito recursal, considerando os requisitos previstos nos artigos 3º, 4º e 5º do Ato Conjunto TST.CGJT nº 01, de 16 de outubro de 2019.
Acrescento, por oportuno, não ter sido comprovado, em qualquer momento, o recolhimento das custas processuais, ônus da parte recorrente que não se afigura abarcado pelo permissivo a que ora se refere.
Aferidas tais circunstâncias, o recurso deve ser reputado deserto, em face do que não poderá ser conhecido.”

O ora reclamante interpôs Recurso de Revista, que não foi conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho, mantendo-se a decisão de não conhecimento do Recurso Ordinário, conforme consulta ao site do Tribunal.
Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente